Tribunal: TJMT
Processo: 1017278-13.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017278-13.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILMAR DIAS BARBOZA - CPF: 536.094.921-04 (APELANTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – AUTORA RESIDE NO MUNICÍPIO DEMANDADO –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO, EM PARTE.

A obrigação de assegurar o direito à saúde é do município onde se encontra o domicílio do autor.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto, por Gilmar Dias Barboza, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1017278-13.2020.8.11.0002, por ele ajuizada, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Guarantã do Norte, julgou procedente o pedido aduzido inicial, nos seguintes termos:

Por conseguinte, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e DETERMINO que o Requerido Estado de Mato Grosso forneça a medicação Deferasirox 500 mg à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (
lato sensu
) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3
o
, inciso I, da Lei 7.603/2001).

A Parte Autora recorre, sustentando que, o município não aventou a preliminar de ilegitimidade passiva, de modo que, ao excluí-lo do polo passivo, o Juízo
a quo
proferiu julgamento
extra petita
, razão pela qual, deve ser declarada a nulidade da sentença, quanto a este ponto.

Assevera que a presente demanda consiste na obrigação de fazer, da qual se extrai o proveito econômico, decorrente do fornecimento do medicamento, razão pela qual, tendo o recorrido dado causa à propositura da demanda, em observância ao princípio da causalidade, deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 3
o
, I, do Código de Processo Civil, até porque constitui impositivo legal, que integra os consectários da condenação.

Sem contrarrazões pela parte recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gilmar Dias Barboza, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1017278-13.2020.8.11.0002, por ele ajuizada, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Guarantã do Norte, julgou procedente o pedido aduzido inicial.

Colhe-se dos autos que a Parte Autora, é portador de Traço Talassêmico e Intoxicação por Ferro (CID T454), razão pela qual, necessita fazer uso do medicamento Deferasirox 500 mg, conforme consta do laudo firmado pelo profissional, Dr. Mauro Alfredo Gross, CRM-MT 7361.

O Julgador singular, após a colheita do parecer do NAT, deferiu o pedido liminar e, posteriormente, sobreveio a sentença, proferida, nos seguintes termos:

Sem prejuízo, e, por fim, em relação à preliminar arguida em sede de contestação pelo ente municipal, verifico que, de fato, a parte Autora não é residente do Município de Várzea Grande. Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, de forma que julgo extinto o processo sem resolução de mérito em relação a este, deixando de condená-lo em quaisquer obrigações de fazer referentes aos presentes autos.

Por conseguinte, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e DETERMINO que o Requerido Estado de Mato Grosso forneça a medicação Deferasirox 500 mg à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art.

3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Contra essa decisão, recorre a parte Autora.

A parte Autora, sustentando que a sentença é
extra petita
, porque o Juízo reconheceu a ilegitimidade passiva do Munícipio que, contudo, sequer aventou tal preliminar.

Sabe-se que a sentença será
extra petita,
quando o juízo julgar de modo diverso, do que foi pedido pelas partes, decidir com base em fundamento não invocado ou acolher defesa não deduzida pelo réu.

No caso dos autos, denota-se que o Magistrado singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, ao argumento de que a parte Autora reside em municipalidade diversa, conforme consta do trecho que, a seguir, transcrevo:

Sem prejuízo, e, por fim, em relação à preliminar arguida em sede de contestação pelo ente municipal, verifico que, de fato, a parte Autora não é residente do Município de Várzea Grande. Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, de forma que julgo extinto o processo sem resolução de mérito em relação a este, deixando de condená-lo em quaisquer obrigações de fazer referentes aos presentes autos.

Denota-se, contudo, que a decisão está equivocada, porque, apesar de a parte autora não residir no Município de Várzea Grande, esta municipalidade não é demandada na presente ação, que foi proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Guarantã do Norte, que é o local do domicílio da Apelante, conforme, inclusive, consta do comprovante de endereço acostado aos autos.

Diante disso, não há que falar em ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá e nem do Município de Guarantã do Norte, devendo ser anulada a sentença, somente, quanto a este ponto.

No que tange à verba honorária, analisando os argumentos esposados pela parte Apelante, constato que, em que pese à procedência do pedido inicial, o Magistrado singular não fixou os honorários advocatícios sucumbenciais.

Dessarte, com relação aos honorários sucumbenciais, tenho que assiste razão à parte Apelante, porquanto, pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, em caso de extinção do processo, sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6
o
do supracitado artigo).

Veja-se que, mesmo na hipótese de perda superveniente do interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade

pelos
honorários
sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba
honorária
anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2
o
e 3
o
, do art. 85, do CPC.

Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde. (N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/06/2020, publicado no DJE 03/07/2020).

Desse modo, é imperativa a condenação dos Requeridos, porquanto a providência vindicada foi deferida, com a prolação da sentença que julgou procedente o pedido aduzido na inicial.

Sabe-se que a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2
o
, do artigo 85, do CPC;2015, e os percentuais previstos no §3
o
, do referido artigo, que assim dispõe:

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, contudo, tenho que não é possível mensurar o proveito econômico obtido, já que se trata da obrigação de fazer, consistente em disponibilização de fármaco de uso contínuo, razão pela qual, a verba honorária deverá ser fixada sobre o valor atualizado da causa.

Nesse diapasão, sem desmerecer o trabalho realizado pelo Procurador da parte Autora que atuou no feito, e, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que a verba honorária deve ser arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Forte nessas razões,
PROVEJO
, em parte, o Apelo, para o fim de reconhecer a legitimidade passiva do Município de Guarantã do Norte, ora demandado, e para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da procuradora da parte Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022